Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723722-13.2024.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. J. B. V., ANA PAULA BARRIVIERA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARRIVIERA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O ANA JÚLIA BARRIVIERA VIDIGAL e ANA PAULA BARRIVIERA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 73997439. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator